Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-50.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002148-50.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE DE JESUS FREIRES

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jorge de Jesus Freires contra sentença proferida no Juízo da Vara Cível da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade judiciária. O apelante busca a reforma da decisão para o reconhecimento da inexistência de relação jurídica quanto a empréstimo não contratado (nº 202404111047467), a condenação do banco ao pagamento de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do empréstimo impugnado pelo apelante; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário ensejadora de dano moral; e (iii) determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é medida aplicável em relações de consumo, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do segundo empréstimo, limitando-se a alegar portabilidade sem comprovação documental efetiva, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, acarreta violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização deve ser fixado observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676608/RS, dispensando-se a prova de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002148-50.2024.8.05.0078 da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Apelante
-
JORGE DE JESUS FREIRES
e como
Apelado
-
BANCO INBURSA S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento à presente Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2